Tribunal: TJBA
Processo: 8029250-87.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029250-87.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: BOMBOM SERVICOS ADMINSTRATIVOS LTDA Advogado(s): BRUNO DE ALMEIDA MAIA, PEDRO WAGNER VIANNA CINTRA AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TRSD. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DESPACHO CITATÓRIO. INTERRUPÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por BOMBOM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que, em sede de Execução Fiscal de créditos de IPTU e TRSD dos exercícios de 2012 e 2013, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade que arguia a prescrição do débito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição direta ou intercorrente do crédito tributário; (ii) verificar a correta aplicação do art. 174 do CTN, do art. 40 da LEF e da Súmula 106 do STJ ao caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise do Agravo de Instrumento limita-se ao controle da decisão interlocutória impugnada, não cabendo o exame exauriente do mérito da ação principal, sob pena de supressão de instância. 4. Não se configura a prescrição direta, pois a execução fiscal foi ajuizada em 2015, dentro do prazo quinquenal, e o despacho que ordenou a citação, proferido na vigência da Lei Complementar nº 118/2005, interrompeu o lapso prescricional, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN. 5. A prescrição intercorrente não se operou, uma vez que a mera paralisação do feito não é suficiente para sua decretação, sendo necessária a observância do rito previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80 (LEF) e a comprovação de inércia inequívoca do credor, o que não ocorreu nos autos. 6. A longa demora para a efetivação da citação, sem que tenha havido intimação do exequente sobre diligências infrutíferas para impulsionar o feito, atrai a incidência da Súmula 106 do STJ, segundo a qual a morosidade imputável aos mecanismos da justiça não pode prejudicar o credor. 7. O comparecimento espontâneo da executada em 2022 supriu a falta de citação formal, mas o prazo prescricional já se encontrava interrompido desde o despacho citatório em 2015. 8. Correta a decisão agravada ao rejeitar a exceção de pré-executividade, porquanto ausentes os requisitos para o reconhecimento da prescrição. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: 1. O despacho que ordena a citação em execução fiscal, proferido após a vigência da LC nº 118/2005, interrompe o prazo prescricional, retroagindo à data de propositura da ação. 2. A decretação da prescrição intercorrente em execução fiscal exige a prévia observância do rito previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80 e a demonstração de inércia inequívoca do credor, não bastando a mera paralisação processual. 3. Aplica-se a Súmula 106 do STJ quando a demora na citação decorre de motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não sendo possível imputar a responsabilidade pela paralisação exclusivamente à Fazenda Pública. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 239, §1º; CTN, art. 174; Lei nº 6.830/80 (LEF), art. 40. Jurisprudência relevante citada: Súmula 106 do STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8029250-87.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante BOMBOM SERVICOS ADMINSTRATIVOS LTDA e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora